Tribunal: TJDFT
Processo: 0736812-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. MACONHA. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da quantidade de droga, isoladamente, é admissível na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a incidência do tráfico privilegiado; (iii) determinar se é cabível a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mesmo que se trate de maconha, droga considerada de menor nocividade, a grande quantidade de droga apreendida (quase 1 kg de maconha) é circunstância idônea para exasperação da pena-base, o que é expressamente previsto no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
4. Afasta-se o tráfico privilegiado quando, não obstante a primariedade e os bons antecedentes, o laudo de perícia em informática demonstra dedicação a atividades criminosas mediante diálogos de negociação de drogas extraídos de aparelho celular.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, são incabíveis diante da gravidade concreta da conduta e do montante da sanção aplicada.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 42; CP, arts. 33, §§ 1o a 3o, 44, 59 e 77; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1946731/MS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, j. 12.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, (AgRg no HC 686.053/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24.08.2021, DJe 30.08.2021; TJDFT, Acórdão 1736335, 07439992120228070001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 27.07.2023, DJe 09.08.2023; TJDFT, Acórdão 1685607, 07076750320208070001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 13.04.2023, DJe 18.04.2023; TJDFT, Acórdão 2017219, 0729322-15.2024.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025, DJe: 11/07/2025.